Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. LAVAGEM DE CAPITAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa armada e lavagem de capitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis; (ii) estabelecer se são suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão para a tutela da ordem pública no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, da estrutura organizada do grupo criminoso, da habitualidade delitiva e da elevada capacidade econômica empregada para a continuidade e ocultação das atividades ilícitas.
4. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva como medida legítima para impedir a perpetuação criminosa, especialmente em casos de atuação em grupo organizado.
5. A contemporaneidade da medida cautelar resta caracterizada pela natureza permanente dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, cujos efeitos e riscos de reiteração subsistem enquanto não cessadas as atividades do grupo.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva, especialmente diante de condenação anterior por crimes da mesma natureza.
7. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para impedir a reiteração delitiva e a continuidade das atividades da organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I e II, 316 e 319; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput, §§ 2o e 4o, IV; Lei no 9.613/1998, art. 1o, caput, § 1o, II, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 764.864/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023; TJDFT, Apelação no 0745480-53.2021.8.07.0001, 1a Turma Criminal.